Tribunal: TJES
Processo: 5023928-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023928-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIZA MARTINS ALVES
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023928-43.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAIZA MARTINS ALVES

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC.

Trata-se de ação ajuizada por MAIZA MARTINS ALVES em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A, na qual alega que adquiriu pacotes flexíveis com a requerida, sendo escolhidas três datas possíveis para as viagens de cada um dos três pacotes, no entanto, a requerida informou que nas datas escolhidas (em dois dos três pacotes adquiridos) não haveria possibilidade, diante da ausência de voos promocionais, e embora tenha sugerido outras datas, a requerida novamente adiou o cumprimento do pacote, solicitando novas datas, razão pela qual, a requerente optou pelo cancelamento dos contratos, inclusive daquele inicialmente não impugnado, sendo informada que a restituição se daria em 60 dias, contudo, não foi ressarcida. Diante disso pleiteou a devolução dos valores e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que não houve descumprimento contratual por parte da requerida, uma vez que os pacotes adquiridos previam possibilidade da viagem até novembro/2023 e, que ao optar pelo pacote flexível a autora estava sujeita a disponibilidade da empresa em programar a viagem dentro do prazo previsto no contrato, ou seja, os pacotes poderiam ser cumpridos até 30/11/2023. No entanto, considerou que, como houve o pedido de cancelamento e devolução dos valores pagos e a requerida não cumpriu com o prazo estabelecido para a devolução, houve falha na prestação dos serviços. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a requerida a proceder com a devolução dos valores pagos (R$ 2.589,80) bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A recorrente, não conformada, interpôs RECURSO INONIMADO pugnando pela reforma da sentença, requerendo a majoração do
quantum
fixado à título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que
não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade
,
evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)